Tribunal: STF
Processo: ARE 1437087
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PIS - COFINS - INCIDÊNCIA MONOFÁSICA - CREDITAMENTO - INCOMPATIBILIDADE - NÃO CUMULATIVIDADE - ALIQUOTA ZERO - RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de Apelação Cível interposta por MB5 - COMÉRCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pugnando pela reforma da sentença que denegou a segurança. Requer o provimento do recurso para se declarar o direito ao aproveitamento de créditos relativos ao regime não cumulativo de recolhimento do PIS e da COFINS, desde agosto de 2004, ou seja, desde o advento do art. 16 da MP206/04, convertida no art. 17 da Lei no 11.033/04.



    2. O apelo não merece prosperar. A Lei no 10.147/2000 criou oregime de tributação monofásico, ao prever a incidência do PIS e da COFINS em alíquota majorada sobre a produção e importação de alguns produtos e submeteu as demais etapas das cadeias econômicas à alíquota zero.



    3. A impetrante, que é empresa atacadista de medicamentos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, dentre outros, comatuação no ramo atacadista, e com aquisição frequente de grande parte dos produtos diretamente dos laboratórios, pretende o creditamento referente às contribuições recolhidas pelofabricante ou importador sobre as receitas das vendas efetuadas para o comerciante varejista ou atacadista, com fundamento noartigo 17 da Lei no 11.033/04.



    4. Ocorre que a Lei 11.033/2004 instituiu o Regime Tributáriopara Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária - REPORTO, não se poden concluir que tal regime se aplica indiscriminadamente a quaisquer contribuintes do PIS eda COFINS. Muito pelo contrário, as suas disposições se aplicamexclusivamente ao REPORTO, a menos que indiquem expressamente asua extensão a outra categoria de contribuintes, o que não é ocaso do art. 17 da Lei 11.033/04. Afinal, a legislaçãotributária veda interpretação extensiva para a criação e extensão de beneficio fiscal, como dispõe o art. 111 do CTN. E nem poderia ser diferente, em razão da incompatibilidade entreos regimes, pois como afirmado na sentença recorrida, "é evidente que a manutenção de um crédito exige sua préviaexistência, não sendo esse o caso do regime monofásico".



    5. Verifica-se que o artigo 17 da Lei no 11.033/04 aplica-seunicamente à hipótese de suspensão da incidência do IPI, doPIS, da COFINS, e do Imposto de Importação sobre a venda ou aimportação de máquinas e equipamentos utilizados para a modernização portuária. Portanto, não ostenta aplicabilidade geral, para todos os contribuintes, e, por isso, não afasta avedação constante nas Leis no 10.637/02 e 10.833/03.



    6. Assim, o apelante não faz jus ao aproveitamento de créditos, já que está submetido ao regime de tributação monofásica de arrecadação do PIS e da COFINS, devendo ser integralmente mantida a sentença recorrida.



    7. Apelação do Impetrante desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 12 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente